Tribunal: TJBA
Processo: 0165669-83.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0165669-83.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO APELADO: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER contra sentença do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, na Ação de Cobrança nº 0165669-83.2006.8.05.0001, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE TUCANO, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC/2015, por alegada negligência das partes. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal para suprir a omissão, além da inexistência de requerimento do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC/2015 exige intimação pessoal da parte autora para manifestação quanto ao prosseguimento do feito; (ii) estabelecer se é imprescindível o requerimento do réu para a extinção por abandono da causa, conforme a Súmula 240 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige, como requisito para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe prazo de cinco dias para suprir a omissão. A ausência dessa intimação constitui vício insanável e acarreta nulidade da sentença. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para o abandono da causa, além da intimação pessoal, é necessário o requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ. No caso concreto, a sentença foi proferida sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora, tampouco requerimento do réu, o que impõe a anulação da decisão de extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, II, III e § 1º; art. 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1798513/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.04.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.08.2019; TJ-BA, APL nº 0301128-25.2015.8.05.0039, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 19.05.2020; TJ-BA, APL nº 0009753-34.2009.8.05.0039, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 11.04.2018. Súmula 240 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0165669-83.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como apelado MUNICIPIO DE TUCANO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07-237